Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP.
I – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.
II – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcede.
III – Apelação desprovida.